Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718276-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATALIA COELHO CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Federal Cível Federal da 1a Região (id 46660962), sendo apresentado pelo agravante a este Tribunal (id 46627992). Intimado a se manifestar (id 47548528) sobre o equívoco, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 47888579). Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator